Tribunal: TJDFT
Processo: 0714834-76.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Falsidade ideológica. Estelionato. Representação. Denúncia oferecida e recebida antes da vigência da L. 13.964/19. Inépcia da denúncia. Provas. Fração de aumento da pena-base. Atenuante. Fração.

1 - Segundo entendimento do e. STJ, “quando a ação penal pública depender de representação do ofendido ou de seu representante legal, tal manifestação de vontade não exige maiores formalidades, sendo desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da ação penal com nomen iuris de representação, bastando que reste inequívoco o seu interesse na persecução penal. Precedentes.” (AgRg no RHC n. 169.536/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.).

2 - Não é inepta denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo as circunstâncias em que cometidos os crimes, as condutas dos acusados, e aponta indícios mínimos de autoria e materialidade do crime, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório.

3 - O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio.

4 - Havendo prova de que o primeiro apelante concorreu para a empreitada criminosa, em unidade de desígnios e divisão de tarefas com o segundo apelante, de forma que dividiriam o proveito do crime, mantém-se a condenação pelo crime de estelionato.

5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.

6 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base. A aplicação de fração inferior exige fundamentação concreta.

7 – Apelação do primeiro apelante não provida. Provida, em parte, a do segundo apelante.